Tribunal: CARF
Processo: 10480.900736/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.900736/2014-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.843 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Assunto
SOLICITA DILIGÊNCIA
Recorrente
MOVESA MOTORES E VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, vencido o Conselheiro Ricardo Marozzi Gregório (relator) que votou por dar
provimento parcial ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luiz Tadeu
Matosinho Machado. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido na Resolução no 1302-000.842, de 15 de julho de 2020, prolatada no
julgamento do processo 10480.900734/2014-01, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Redator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, André Severo Chaves
(suplente convocado) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.900736/2014-91
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.843 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900736/2014-91

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto por MOVESA MOTORES E
VEICULOS LTDA contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada diante da não homologação da compensação de crédito de pagamento indevido de
estimativa de IRPJ com débitos da própria contribuinte.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada anexou DCTF retificadora
e DIPJ para demonstrar a existência do crédito em que se fundamenta a compensação.
A DRJ, no entanto, argumentou que a DCTF retificadora apresentada após o
despacho decisório, reduzindo o débito de estimativa originalmente apurado no período, carecia
de provas documentais para além da DIPJ apresentada.
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
junta documentos adicionais.
É o relatório.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.843 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900736/2014-91

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos
repetitivos na forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o
voto consignado na resolução paradigma como razões de decidir:
Proferido o voto pelo d. relator Ricardo Marozzi Gregorio no sentido de
dar provimento parcial, houve por bem a maioria do colegiado em
converter o julgamento em diligência.
Não há reparos à análise feita pelo i. relator quanto à necessidade de
exame, pela autoridade administrativa competente, dos novos elementos
juntados ao autos com o recurso voluntário, diante da retificação da
DCTF realizada pela contribuinte depois de ter sido proferido o despacho
decisório. Foi muito bem apontada pelo relator esta necessidade, verbis:
[...]
Todavia, apesar de induzirem a verossimilhança das alegações, os documentos
ora juntados não permitem uma análise conclusiva nesta instância de julgamento
sem uma adequada confrontação com outros dados que possam estar disponíveis
nos sistemas de informações da Receita Federal, bem como que possam ser
solicitados via intimação à própria interessada. Por exemplo, apesar de o valor do
IRPJ a pagar indicado no demonstrativo do cálculo do imposto de renda
apresentado com o recurso coincidir com o informado na ficha 11 da DIPJ
transmitida em 01/10/2013, não se tem certeza quanto à correta dedução a título
de PAT que a própria recorrente afirma ter sido equivocada na apuração da DIPJ
anterior (que, inclusive, teria servido de base para o valor informado na DCTF
retificadora). Ademais, salvo melhor juízo, não se consegue confirmar o valor a
daquele IRPJ a pagar no balancete analítico juntado com o recurso.
A necessidade de a unidade de origem examinar as questões fáticas envolvendo a
análise do crédito é considerada fundamental para a sua segurança, conforme
prudentemente atestado no Parecer Normativo Cosit no 2/2015, a menos que o
órgão julgador seja capaz de verificar a sua efetiva disponibilidade (se não foi
alocado em outro PER/DCOMP), se os valores estão corretos e se todos os
documentos que o originaram se coadunam com o disposto nos sistemas da
Receita Federal. Veja-se:
18.1. Se a retificação da DCTF ocorrer depois do Despacho Decisório, ou
mesmo depois da apresentação da manifestação de inconformidade, dentro da
livre convicção para análise das provas no caso concreto, o julgador
administrativo pode verificar que as razões do sujeito passivo são procedentes e
que o indeferimento do crédito decorreu da falta de retificação prévia da DCTF.
Evidentemente que, nessa hipótese, o despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou não homologou a compensação estava correto, pois o valor
do pagamento da DCTF não estava disponível (vide item 10.5). Esse valor,
entretanto, tornou-se disponível no trâmite do processo administrativo fiscal. Caso
o despacho decisório do indeferimento daquele crédito (ou da não
homologação da DCOMP) decorreu apenas dessa hipótese preliminar, o
órgão julgador poderá baixar o processo administrativo fiscal em diligência,
nos termos do art. 18 do PAF, a fim de analisar as questões fáticas
envolvendo a análise do crédito. Note-se que tal procedimento é fundamental
para a segurança do crédito, pois, a princípio, é a DRF que tem as condições de
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.843 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900736/2014-91

avaliar se aquele crédito já não foi alocado em outro PER/DCOMP, além de
questões meramente monetárias que podem gerar improcedência parcial, nos
termos dos itens 18.4 e seguintes. Caso a DRJ assim não proceda, o julgador então
deverá verificar a efetiva disponibilidade daquele crédito (se não foi alocado em
outro PER/DCOMP), se os valores estão corretos e se todos os documentos que
originaram o crédito se coadunam com o disposto nos sistemas da RFB.
Ora, se a Cosit entende que a própria DRJ não possui acesso aos dados
disponíveis nos sistemas de informações da Receita Federal que sejam
suficientes para decidir sobre a segurança do crédito, muito menos possuem as
turmas julgadoras do CARF.
(grifei)
Com efeito, a única divergência com o relator, neste caso, é o fato de o
mesmo propor que seja dado caráter terminativo ao processo mediante o
provimento parcial do recurso, determinando à autoridade administrativa
a realização da análise fática dos novos elementos juntados aos autos
com vistas à apuração da existência e reconhecimento do direito
creditório, e, ainda, permitindo a instauração de novo contencioso em
caso de indeferimento ou deferimento parcial do pedido pela referida
autoridade.
Neste ponto residiu a divergência.
Ocorre que, como bem aponta o Parecer Cosit no 2/2015, acima citado,
em princípio o Despacho Decisório que indeferiu o pedido de restituição
e não homologou a compensação estava correto, pois naquele momento o
crédito informado na DCTF não estava disponível.
Assim, ainda que mediante o mero confronto entre as declarações
apresentadas (DCTF x Dcomp), é certo que houve um exame de mérito,
pela autoridade administrativa competente, quanto ao crédito pleiteado,
não havendo razão para que se permita a instauração de um novo
contencioso em face do crédito discutido uma vez cumpridas todas as
fases nestes autos.
A situação sob exame difere daquelas em que a autoridade administrativa
indefere o pedido de restituição ou compensação com base unicamente
em questões de direito, como, p. ex., a ocorrência de prescrição do direito
de pleitear o crédito, ou a impossibilidade de compensação de indébito de
estimativas recolhidas (com base na IN.SRF. 600/2005), e não realiza
qualquer juízo sobre a existência e/ou suficiência do crédito alegado.
Nas hipóteses retro exemplificadas este colegiado têm proferido decisões
definitivas na questão de direito, dando provimento parcial ao recurso
para que, superado o óbice jurídico, a autoridade administrativa
competente prossiga na análise fática do pedido de restituição e/ou
compensação e, ai sim, em caso de reconhecimento parcial ou não
reconhecimento do crédito pleiteado, permita ao contribuinte a
instauração de novo litígio relacionado ao exame desses fatos, que não
foram objeto do processo administrativo instaurado originalmente.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.843 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900736/2014-91

No presente caso, a situação é substancialmente diferente, pois o crédito
vem sendo examinado desde o início.
Primeiro, considerado inexistente pelo Despacho Decisório, uma vez que
integralmente alocado ao débito informado na DCTF original. Na
sequência, a DRJ examinou que o crédito ficou disponível em face da
retificação da DCTF, mas a contribuinte não trouxe os elementos
necessários à comprovação do erro de fato. Apenas no recurso voluntário
a contribuinte trouxe todos os elementos necessários à completa análise
do direito creditório pleiteado.
Note-se que o exame definitivo ainda não pôde ser feito em consequência
de atos do próprio contribuinte. Primeiro ao cometer o erro no
preenchimento da DCTF. Depois ao deixar de apresentar os elementos
necessários à comprovação do erro cometido, nos termos do art. 147, § 1o
do CTN1.
Assim, incumbe a esta instância apreciar a questão de mérito em
definitivo, ainda que seja necessária a realização de diligência prévia para
a verificação da efetiva existência e disponibilidade do crédito pleiteado.
Ante ao exposto, na esteira do quanto decidido pela maioria do
colegiado, oriento o voto no sentido de converter o julgamento em
diligência, com o encaminhamento dos autos à unidade preparadora para
que a autoridade administrativa competente:
a)
examine os elementos apresentados pela contribuinte junto
com o recurso voluntário (fls. 69/125), em cotejo com os valores
informados nas DCTF original e retificadora e verifique se os
mesmos são suficientes e idôneos para comprovar o erro quanto ao
valor do débito originalmente confessado, que deu origem ao
pleiteado na PER/DCOMP e, ainda, caso entenda necessário,
solicite esclarecimentos adicionais à contribuinte;
b)
confirme a existência total ou parcial do crédito pleiteado
quantificando o montante a ser confirmado;
c)
elabore relatório conclusivo, dando ciência à contribuinte e
franqueando-lhe prazo de trinta dias para, querendo, possa se
manifestar.

1 Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro,
na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.

§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo,
só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.

§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade
administrativa a que competir a revisão daquela.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.843 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900736/2014-91

Cumpridas as diligências acima determinadas, retornem-se os autos a
este colegiado para o prosseguimento do julgamento.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência, com o encaminhamento dos autos à unidade preparadora para que a autoridade
administrativa competente:
a)
examine os elementos apresentados pela contribuinte junto com o recurso
voluntário, em cotejo com os valores informados nas DCTF original e retificadora e verifique se
os mesmos são suficientes e idôneos para comprovar o erro quanto ao valor do débito
originalmente confessado, que deu origem ao pleiteado na PER/DCOMP e, ainda, caso entenda
necessário, solicite esclarecimentos adicionais à contribuinte;
b)
confirme a existência total ou parcial do crédito pleiteado quantificando o
montante a ser confirmado;
c)
elabore relatório conclusivo, dando ciência à contribuinte e franqueando-
lhe prazo de trinta dias para, querendo, possa se manifestar.
Cumpridas as diligências acima determinadas, retornem-se os autos a este
colegiado para o prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente Redator
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital